Tribunal: TJDFT
Processo: 0016866-71.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 150, DO STF. ART. 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE TRÊS ANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É sabido que a Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de obrigação oriunda de título de crédito é de três anos.
3. Decorrido lapso temporal superior a três anos, após o prazo de suspensão de um ano, sem que tenha sido localizado o executado ou bens suficientes para satisfação do crédito, a pretensão executória está fulminada pela prescrição.
4. Apelação conhecida e não provida.